Tribunal: TJSP
Processo: 2113403-05.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que acolhe alegação de impenhorabilidade (bem de família). Insurgência da exequente. Desacolhimento. Prova irrefutável de o imóvel destinar-se à residência fixa do agravado. Impenhorabilidade decorrente da Lei 8.009/90. Entendimento do STJ de que a impenhorabilidade conferida aos bens de família se aplica a imóvel de elevado valor, bastando que seja o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que acolhe alegação de impenhorabilidade (bem de família). Insurgência da exequente. Desacolhimento. Prova irrefutável de o imóvel destinar-se à residência fixa do agravado. Impenhorabilidade decorrente da Lei 8.009/90. Entendimento do STJ de que a impenhorabilidade conferida aos bens de família se aplica a imóvel de elevado valor, bastando que seja o único efetivamente utilizado para a moradia do devedor. RECURSO DESPROVIDO.